Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA COMPLEMENTAR. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 563 STJ. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO APÓS APOSENTADORIA DO INSS SEM DESLIGAMENTO DA PATROCINADORA. CAESB. FUNDIÁGUA. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.433.544. RECURSO REPETITIVO. TEMA 944. RECURSO IMPROVIDO.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem em hipótese de relação jurídica estabelecida entre participante e entidades de previdência complementar fechada. Súmula 563 STJ. Precedentes.
2. Nos planos de previdência privada patrocinada por entes federados, para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada, é necessário que o participante previamente cesse o vínculo laboral com o patrocinador. (Tema 944 - REsp n.o 1.433.544, STJ Recurso repetitivo, publicado em 1/12/2016).
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.